Tribunal: TJSP
Processo: 2057270-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que julgou improcedente o incidente e fixou verba honorária de sucumbência – Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Dissolução irregular e não localização de bens que não são suficientes ao decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - A decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que julgou improcedente o incidente e fixou verba honorária de sucumbência – Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Dissolução irregular e não localização de bens que não são suficientes ao decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - A decisão proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057270-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
EDSON CABRAL, são agravados JOSÉ AUGUSTO WANDERLEY ROSAURO e ANA
CLAUDIA ALVES SCIGLIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2057270-50.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Campo Limpo Paulista 1a Vara
Agravante: Edson Cabral
Agravados: José Augusto Wanderley Rosauro e Ana Cláudia Alves
Scigliano
Interessado: R4 Tecnologia Aplicada Ltda
Juiz/Juíza: Gabriela da Conceição Rodrigues
VOTO 22.805
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Decisão que julgou improcedente o incidente e fixou verba
honorária de sucumbência Ausência dos requisitos previstos no
art. 50 do Código Civil Dissolução irregular e não localização de
bens que não são suficientes ao decreto de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada - A decisão proferida
em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do
que dispõem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de
Processo Civil - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON
CABRAL nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
extraído da execução por título extrajudicial que move em face de R4
TECNOLOGIA APLICADA LTDA., ANA CLAUDIA ALVES SCIGLIANO E JOSÉ
AUGUSTO WANDERLEY ROSAURO, contra a decisão que julgou improcedente
o incidente e fixou a verba honorária de sucumbência.
Sem pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta de JOSÉ AUGUSTO WANDERLEY ROSAURO.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
3
A execução por título extrajudicial versa sobre a cobrança de valores
devidos em razão de contrato de locação firmado entre as partes.
Pela decisão agravada, a magistrada julgou improcedente o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, fixando a verba
honorária sucumbencial em R$ 800,00, nos termos do art. 85 § 8o do Código de
Processo Civil.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta o agravante que houve abuso da pessoa jurídica ao
encerrar suas atividades de forma irregular, está claro o preenchimento dos
requisitos essenciais à instauração do incidente.
Afirma que, após a distribuição da demanda, diversas foram as
tentativas de citação da agravada, em todos os endereços constantes dos
registos na Junta Comercial.
Ressalta, ademais, que não constava baixa da empresa em seus atos
constitutivos.
Anota que requereu o arresto de bens, porém, resultou infrutífero.
Salienta que, em consulta ao cadastro da Receita Feral, tomou
conhecimento de que a empresa está inapta na situação cadastral, o que
comprova a sua situação irregular, com nítida intenção em frustrar a execução.
Argumenta que a parte agravada permanece no imóvel, sem,
contudo, cumprir as cláusulas contratuais no que diz respeito a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
4
responsabilidade em entregar o imóvel como o alugaram pintado e em perfeita
ordem.
Ainda, assevera que a decisão hostilizada merece reforma quanto à
imputação de honorários advocatícios, visto que no incidente de desconsideração
da personalidade jurídica não são devidos honorários advocatícios porque se
trata de decisão interlocutória, não havendo que se falar em honorários.
Passa-se a decidir:
Anote-se, inicialmente, que se trata de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa R4 TECNOLOGIA APLICADA LTDA ME,
para inclusão dos seus sócios no polo passivo da execução por título extrajudicial
lastreada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel não residencial.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica está
lastreado na falta de patrimônio da empresa executada para a satisfação do
crédito exequendo e no suposto encerramento irregular de suas atividades.
A disregard doctrine, do direito norte-americano, autoriza o Poder
Judiciário a ignorar a autonomia patrimonial entre a empresa e seus sócios ou
administradores, sempre que for utilizada para prejudicar os credores, com o
alcance dos bens dos sócios para reparação dos danos provocados pela
empresa a terceiros.
Em nosso meio jurídico, o art. 50 do Código Civil dispõe a respeito
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
5
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.
Ora, na hipótese versada não restaram demonstrados os requisitos
legais ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
De acordo com o texto legal mencionado, a insuficiência de
patrimônio, por si só, não é causa autorizadora da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, em atenção ao princípio da autonomia
patrimonial, devendo-se verificar se há confusão patrimonial ou desvio de
finalidade.
E, como se viu, não se verifica o alegado desvio de finalidade a
confusão patrimonial entre os bens das pessoas físicas dos sócios e os bens da
empresa, nem mesmo ocorreu a mudança de endereço da empresa sem a devida
comunicação aos órgãos competentes.
Demais, o fato de constar do registro da situação fiscal da empresa
que está inapta, sem que haja qualquer anotação de encerramento de suas
atividades perante a JUCESP, por si só, não induz à alegada fraude ou abuso de
direito por parte da pessoa jurídica a justificar a inclusão de seus sócios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
6
processo executivo.
Frise-se, cuida-se de empresa com personalidade jurídica própria,
cujos bens não se confundem com os de seus sócios.
Quanto aos honorários advocatícios, de fato, não tem cabimento no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que não
contemplado no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, assim redigido:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Demais, trata-se de decisão interlocutória em incidente, na forma do
art. 136 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
REJEITADO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Insurgência contra decisão que
rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada
CAB, impondo aos exequentes o pagamento de honorários advocatícios. Decisão
reformada. Desconsideração. Impossibilidade, por se tratar de medida
excepcional, não tendo sido demonstrada sequer a utilização da personalidade
jurídica como obstáculo ao pagamento do débito (art. 28, §5o, CDC). Honorários.
Inexistente disposição legal sobre honorários advocatícios em incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
7
desconsideração da personalidade jurídica, inviável sua fixação. Eventual
trabalho adicional dos patronos nesse incidente deverá ser levado em
consideração quando da fixação dos honorários cabíveis na fase de execução
(art. 85, §1o, CPC). Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2161861-34.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS
ALBERTO DE SALLES, DJ: 14/11/2018).
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Não cabimento de fixação de honorários advocatícios na hipótese de
rejeição. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo 85, § 1o do NCPC, que
enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação. Atuação do
advogado, no entanto, que será considerada para fins de fixação de honorários
sucumbenciais ao final do processo. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2067285-83.2017.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, DJ:
07/06/2017).
E esta Colenda Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra a
decisão que, a despeito de ter rejeitado o pedido de desconsideração, deixou de
fixar ônus sucumbenciais em desfavor do agravado - O art. 85, § 1o, do CPC, é
taxativo, não incluindo entre as hipóteses de fixação de honorários o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Precedentes deste Tribunal -
Negado provimento. (Agravo de Instrumento no 2226589-50.2019.8.26.0000, 25a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057270-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.805 – Campo Limpo Paulista
8
Câmara de Direito Privado, rel. Des. HUGO CREPALDI, julgado em 30/10/2019).
Consequentemente, deve ser reformada em parte a decisão de
origem, para afastamento da condenação nos honorários de sucumbência no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em questão.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator